Tribunal: TJMT
Processo: 0000628-07.2012.8.11.0092
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000628-07.2012.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), EVOLUCAO AGRO COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS EIRELI - EPP - CNPJ: 03.923.585/0001-00 (APELADO), RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI - CPF: 248.242.058-08 (ADVOGADO), OLIMAR ANTONIO GOTTEMS - CPF: 896.281.361-00 (APELADO), CLOVIS GILMAR GOTTEMS - CPF: 592.653.960-91 (APELADO), OLIMAR ANTONIO GOTTEMS - CPF: 896.281.361-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLOVIS GILMAR GOTTEMS - CPF: 592.653.960-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL – OPERAÇÃO QUE NÃO INCIDE O ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – SÚMULA No 393 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CERTIDÃO DE DÍDIVA ATIVA QUE POSSUI PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ – ARTIGO 204 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. É pacífico o entendimento do STJ de que, sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir em exceção de pré-executividade as questões que possam ser conhecidas de ofício.

2. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ).

3. Não demonstrado, de plano, que a empresa executada é isenta ao recolhimento do ICMS, por demandar dilação probatória, a reforma da sentença é medida que se impõe.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da comarca de Alto Taquari/MT, nos autos da Execução Fiscal no 0000628-07.2012.811.0092, ajuizada em face de
EVOLUÇÃO AGRO COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS EIRELI - EPP
, que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a isenção e exclusão do crédito tributário executado, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 157 do CTN.

Em suas razões recursais, o ente estadual defende que a matéria suscitada não pode ser facilmente reconhecida em juízo, já que demanda dilação probatória, notadamente em análise de todo o processo administrativo tributário, notas fiscais, etc, a fim de verificar o regular cumprimento de todas as obrigações, inclusive acessórias, além da verificação exata das mercadorias adquiridas.

Diz que a exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva.

Afirma que a tese da inexigibilidade do tributo não é matéria daquelas que podem ser conhecidas de ofício, pois envolvem questões de provas.

Pontua que a discussão da matéria deve ser feita na via incidental dos embargos à execução, até mesmo para salvaguardar o próprio direito que está sendo alegado pelo excipiente.

Nesse desiderato, requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença, determinando o prosseguimento do feito executivo.

A parte Apelada ofertou Contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso. [id. 22744475]

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme exposto no relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a isenção e exclusão do crédito tributário executado, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 157 do CTN.

A princípio, registro que nos recursos se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Consta dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
18/06/2012,
a presente Ação de Execução Fiscal em desfavor da parte Apelada, visando o recebimento de crédito tributário no valor
R$ 32.143,62
(trinta e dois mil, cento e quarenta e três reais e sessenta e dois centavos), que corresponde ao valor do débito com os acréscimos legais à época da propositura da ação, representado pela
CDA no 20125134
.

Para melhor análise dos fatos, transcrevo trechos do ato sentencial exarado pelo Juízo de Primeiro Grau:

“(...) No caso em tela, a executada demonstrou por meio dos documentos juntados aos autos que os créditos tributários objeto da presente ação são provenientes da comercialização de insumos e defensivos agrícolas, atividade legalmente isenta de ICMS por força do Regulamento do ICMS/2014 do Estado de Mato Grosso.

Com efeito, de acordo com o disposto no art. 175 do CTN, excluem o crédito tributário a isenção e a anistia.

Destarte, impõe-se o reconhecimento da isenção e exclusão do crédito tributário e, por consequência, a extinção da presente ação.

ANTE O EXPOSTO, acolho a exceção de Pré-Executividade para reconhecer a ISENÇÃO e EXCLUSÃO do crédito tributário ora executado, ficando EXTINTO o PROCESSO, com resolução do mérito, com base no art. 175 do CTN.”
[id. 22744469]

Com essas ponderações, passo à análise das insurgências recursais.

O cerne da controvérsia recursal reside na possibilidade, ou não, de a matéria suscitada ser analisada na via da exceção de pré-executividade.

Com efeito,
importante esclarecer que é cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que poderão ser reconhecidas a qualquer tempo, inclusive de ofício.

Não obstante a isso, dispõe a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça que “
a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

No presente caso, a parte Apelante afirma que a exigência do tributo, ou a suposta isenção do ICMS, implica inequívoca necessidade de dilação probatória, o que inviabiliza a oposição de defesa dessa matéria na via estreita da exceção de pré-executividade.

Nesse ponto, adianto que o recurso do ente estadual comporta provimento.

Isso porque, a matéria não pode ser decidida de plano, pois apesar de a parte excipiente ter colacionado as supostas Notas Fiscais, tais documentos, por si só, não tem o condão de afastar a exigência do tributo.

Nesse diapasão, conforme muito bem explicitado por Humberto Theodoro Jr., “
o que se reclama para permitir a defesa fora dos embargos do devedor é versar sobre questão de direito ou de fato documentalmente provado.
Se houver necessidade de maior pesquisa probatória, não será própria a exceção de pré-executividade. As matérias de maior complexidade, no tocante à análise do suporte

fático, somente serão discutíveis dentro do procedimento regular dos embargo
s
. (Curso de Direito Processual Civil. 41. ed., Rio de Janeiro: Forense, v. 2, 2007, p. 549/460)”. [destaquei]

Ademais, importante consignar que a certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez (art. 204 do CTN)
e, portanto, até prova em contrário, as informações contidas nela presumem verdadeiras.

Deste modo, se a documentação pré-constituída apresentada pela parte Apelada/Excipiente é insuficiente para comprovar, de plano e cabalmente, que a obrigação tributária exigida na execução fiscal é isenta de ICMS, deve ser rejeitada a exceção de pré-executividade, com o regular processamento do feito.

Nesse sentido, colaciono arestos jurisprudenciais emanados pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGADA COBRANÇA INCORRETA E MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS DO ICMS – IMPOSSIBILIDADE – FATOS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade, porquanto dispensada a garantia do Juízo, é meio de defesa de caráter excepcional, restringindo-se à arguição de matérias de ordem pública e a outras questões suficientes a inviabilizar de plano a execução, sendo incompatível, nessa via, dilação probatória e impugnações substanciais ao título executivo.

(N.U 1002107-27.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020) [destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OPERAÇÃO QUE NÃO INCIDE O ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – SÚMULA No 393 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CERTIDÃO DE DÍDIVA ATIVA QUE POSSUI PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ – ARTIGOS 204 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E 3o DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Como é cediço, as exceções de pré-executividade, embora sejam cabíveis em sede de Execução Fiscal, não comportam a dilação probatória, consoante entendimento basilar dos Tribunais Pátrios, bem como, regulado pela Súmula no 393 do Superior Tribunal de Justiça.

(N.U 1000359-91.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020) [destaquei]

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para determinar o regular processamento do executivo fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022